Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-25.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014448-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE –
ERROR IN PROCEDENDO
– VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura-se
error in procedendo
a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença sem oportunizar ao exequente a manifestação no prazo legal sobre a impugnação apresentada pela parte executada, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no art. 9º do Código de Processo Civil.

O simples requerimento de levantamento de valor incontroverso pelo exequente não implica anuência tácita às alegações de excesso de execução, nem configura preclusão consumativa quanto às questões controvertidas, que ainda aguardavam análise.

Não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) quando o objeto da impugnação não foi integralmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014448-25.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIEZER FREITAS DA SILVA

APELADOS: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIEZER FREITAS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da “
Ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de quantia c/c indenização por danos morais e materiais”,
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
e
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
, que, acolhendo à impugnação, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil diante da quitação da obrigação, declarando extinto o feito.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 241447161.

Em suas razões recursais de id. 241447163, o apelante alega que “
tendo a impugnação ao cumprimento de sentença dos Apelados sido juntada aos autos em 08 de julho de 2024, fato é que o Apelante possuía até 29 de julho para se manifestar ao seu respeito, tendo registrado expressamente na petição de ID. 162018863 que assim o faria”
(sic)
.

Aponta que “
antes do escoamento do referido prazo, o d. juízo a quo proferiu sentença em que, entendendo pela satisfação do débito exequendo, extinguiu o cumprimento de sentença, considerando os argumentos suscitados pelos Apelados em sua impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 161526821, ao passo em que tolheu o direito do Apelante de exercer o contraditório e se manifestar acerca das arguições realizadas pelos Apelados em sua impugnação”
(sic), de modo que defende a nulidade da sentença e que “sejam os
autos remetidos à instância de origem para que seja oportunizado ao Apelante se manifestar adequadamente acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Apelados, sob pena de violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal de 1988”
(sic).

Sustenta que “
a causa já está madura para julgamento, posto que as razões que viriam a ser expostas em manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença estão devidamente registradas neste Recurso de Apelação Cível, bem como foram alegadas também em sede de embargos de declaração, tendo sido objeto de análise do juízo a quo, não havendo que se falar em supressão de instância, de forma que já podem ser apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, viabilizando o seu imediato julgamento”
(sic).

Assevera que “
em anexo à petição inicial, juntou-se aos autos documento emitido pela própria Apelada RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A., no qual há claro registro de que o valor total pago pelo Apelante totaliza R$ 45.314,41 (quarenta e cinco mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e um centavos). Desta feita, o extrato incompleto apresentado pelos Apelados sob o ID. 161526833 não possui o condão de diminuir valor já confessado previamente, que deve ser considerado incontroverso neste feito, reputando-se inadmissível o seu questionamento posterior de documento emitido pela própria Apelada”
(sic).

Afirma que “
Os Apelados, em sua impugnação, alegam que o suposto valor excedente de R$ 4.338,90 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), contabilizado no montante não atualizado de valores pagos aos Apelados, não foi comprovado nestes autos. Contudo, a mera análise dos documentos anexos á petição inicial deste feito teria demonstrado que há sim comprovação do valor pleiteado pelo Apelante, inclusive por meio de documento emitido pela própria Apelada RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A”
(sic).

Ressalta que “
da análise do próprio cálculo apresentado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é possível concluir que o suposto valor excedente de R$ 4.338,90 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos) corresponde exatamente a diferença da quantia efetiva reconhecida como devida a título de restituição (R$ 40.975,50) com o reconhecido no termo de distrato (R$ 45.314,41)”
(sic).

Aduz que “
o Apelante se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, enquanto os Apelados não se desincumbiram de seu ônus probatório previsto no art. 373, incisos II, do Código de Processo Civil, posto que não comprovaram que a diferença de R$ 4.338,90 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos) não lhes foi paga, ao passo em que há documento emitido pela própria Apelada RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. afirmando o contrário, não se prestando a esse papel o extrato desatualizado de ID. 161526833”
(sic).

Diz que “
não há que se falar em ausência de comprovação de pagamento de R$ 4.338,90 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), tendo o pagamento do montante total de R$ 45.314,41 (quarenta e cinco mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) sido devidamente comprovado nestes autos, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser integralmente rejeitada para se determinar aos Apelados o pagamento de R$ 12.410,10 (doze mil, quatrocentos e dez reais e dez centavos), que corresponde a diferença inadimplida (R$ 4.338,90) e devidamente atualizada até a presente data com o acréscimo das respectivas penalidades previstas no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, conforme se observa no cálculo em anexo (Doc. 02)”
(sic).

Sustenta a intempestividade do pagamento voluntário realizado pelos executados, uma vez que o depósito efetuado pelos apelados foi feito fora do prazo estabelecido no art. 523 do CPC, o que atrai a aplicação do ônus adicional de 10% sobre o valor da condenação, além de mais 10% a título de honorários advocatícios.

Defende que “
sequer há falar-se que os Apelados foram ‘intimada eletronicamente pelo sistema PJE/MT para efetuar o pagamento da condenação’ e que, conforme consta no expediente o prazo seria até 08/07/2024 para tanto, porquanto, como disciplina o artigo 65, §3º, da Resolução TJ-MT/TP n.º 03, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª Instâncias do Judiciário deste Estado, a comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJE será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, o que não é o caso dos autos”
(sic).

Assim, requer o “
conhecimento e provimento desta Apelação Cível para que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declare a nulidade da sentença apelada e, estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgue desde já o mérito para: 1. Determinar que os Apelados realizem o pagamento de R$ 12.410,10 (doze mil, quatrocentos e dez reais e dez centavos), valor esse que corresponde a diferença inadimplida (R$ 4.338,90) e devidamente atualizada até a presente data com o acréscimo das respectivas penalidades previstas no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, conforme se observa no cálculo em anexo (Doc. 02), devendo ser atualizado até a data do efetivo depósito; 2. Determinar que os Apelados realizem o pagamento das penalidades decorrentes da intempestividade de seu pagamento, previstas no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, mesmo na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, encargos esses que totalizam R$ 28.729,78 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), valor esse atualizado tão somente até a data do depósito judicial previamente realizado pelos Apelados, devendo ser atualizado até a data de seu efetivo depósito”
(sic).

Em contrarrazões de Id. 241447168, a parte apelada alega que o apelante, ao se manifestar nos autos após a impugnação, limitou-se a requerer o levantamento do valor incontroverso, sem impugnar os cálculos apresentados, o que configuraria preclusão consumativa e anuência tácita às alegações de excesso de execução.

Sustenta que o comportamento do apelante é contraditório e afronta o princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), ao questionar os valores após levantar parte do depósito.

Alega que o extrato apresentado pelo apelante não pode prevalecer sobre os termos do instrumento contratual e do extrato juntado aos autos, uma vez que o documento de distrato não assinado é desprovido de validade jurídica e que os valores propostos nesse documento foram apenas parte de uma proposta de devolução baseada na cláusula 6.5 do contrato, e não representam reconhecimento de dívida.

Afirma o pagamento foi realizado dentro do prazo previsto no sistema eletrônico PJE/MT, considerando a intimação eletrônica unificada conforme a Lei nº. 11.419/2006, e que não há intempestividade ou fundamento para aplicação de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.

Assevera que o apelante equivocadamente considera a publicação no DJe como marco inicial do prazo, ignorando que o sistema eletrônico já realiza a contagem de forma automatizada, evitando conflitos.

Por fim, requer o desprovimento do apelo.

O preparo foi recolhido (Id. 245157165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a análise da alegação de excesso de execução levantada em impugnação pela parte executada, acolhida pelo juízo de origem com fundamento na suposta quitação do débito total, culminando na extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte executada apelada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em Id. 241446742 na data de 08/07/2024, alegando excesso de execução e informando o depósito do valor incontroverso.

Em 12/07/2024 o exequente manifestou-se
exclusivamente

para requerer o levantamento do valor incontroverso, deixando expresso que apresentaria, oportunamente, sua resposta às alegações de excesso de execução (Id. 241447151).

Na data de 24/07/2024 sobreveio a sentença recorrida que, acolhendo à impugnação, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da quitação da obrigação, declarando extinto o feito.

Ou seja, a sentença foi prolatada apenas 16 (dezesseis) dias corridos após a apresentação da impugnação.

Nesse contexto, embora não conste nos autos a data exata da intimação do exequente acerca da impugnação, mesmo que se considere que a intimação tenha ocorrido em 08/07/2024 (data da juntada da impugnação) ou no dia útil seguinte, o prazo de 15 dias úteis, previsto de forma subsidiária pelos artigos 513 e 920, inciso I, do CPC, ainda estaria em curso no momento da sentença, uma vez que o prazo final para manifestação do exequente, considerando a contagem dos dias úteis e os feriados aplicáveis, seria 29/07/2024.

Dessa forma, a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, pois foi proferida de forma prematura, sem oportunizar ao exequente o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo de origem decidiu a controvérsia antes do término do prazo legal para que o exequente apresentasse sua resposta à impugnação, violando o devido processo legal, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 9º do CPC, que exige a oitiva das partes antes da prolação de decisões que possam lhes causar prejuízo.

Sobre a questão, veja-se precedente deste Tribunal em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Incide em error in procedendo, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.
”
(TJ-MT - AC: 10008516820218110110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.
Caracterizado o error in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se discute questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição. A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por erro de procedimento. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao Juízo. Configurado, portanto, o error in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional.
”
(TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Assim, deve-se anular o ato em questão.

Importante ressaltar que o simples requerimento do levantamento do valor incontroverso pelo exequente não pode ser interpretado como anuência tácita às alegações de excesso de execução ou como renúncia ao contraditório.

O levantamento de valores incontroversos é um direito do credor e não implica preclusão consumativa sobre as questões controvertidas, que ainda aguardavam manifestação.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO – PRETENDIDO LEVANTAMENTO – ALEGAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO – DEPÓSITO PARA A GARANTIA DO JUÍZO - ART. 525, § 6º, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DO VALOR INDICADO NA IMPUGNAÇÃO COMO DEVIDO (INCONTROVERSO) – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O simples fato de o executado impugnante depositar judicialmente o montante indicado na inicial do pedido de cumprimento de sentença, para fins do § 6º do art. 525 do CPC/15, não pode ser confundido como incontroverso para fins de levantamento desde logo, na pendência do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação. Todavia
, se na impugnação, o devedor indica o montante que entende efetivamente devido (valor incontroverso), não há óbice a que seja realizado o levantamento imediato dessa importância.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10054577620248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024496-30.2022.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

Por fim, não cabe aplicar a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC ante a ausência de integral pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, dou
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para reconhecer a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o exequente seja regularmente intimado e oportunamente ouvido em relação à impugnação apresentada pela parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024